Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO DESPACHO V I S T O S. (Num. 36694152, 36694154 e 36694155). Nos termos da decisão de ID Num. 26907931, já me dei por suspeito para atuar no presente recurso. Assim, encaminhe-se os autos ao Desembargador Relator original do recurso, o eminente Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial